Tribunal: TJMT
Processo: 1004631-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004631-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Trancamento, Fiança, Trancamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), GUILHERME HENRIQUE SANTOS TAVARES DA SILVA - CPF: 083.985.149-90 (PACIENTE), LUCAS BRAZ MACEDO - CPF: 062.437.241-31 (PACIENTE), MIKAEL DOUGLAS DE SOUSA DOS SANTOS (PACIENTE), EDSON ANTONIO PEREIRA - CPF: 820.092.791-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS- FURTO QUALIFICADO TENTADO - PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO - NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DO JUÍZO
A QUO
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – HIPOSSUFICIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, CONCEDIDA A ORDEM.

Não havendo nos autos evidências de que o pedido de trancamento do inquérito fora formulado na primeira instância, não há como conhecer do writ, sob pena de supressão de instância.

Ademais, é prematura qualquer discussão acerca do trancamento do feito,
pois há apenas um auto de prisão em flagrante
, além de que as circunstâncias objetivas do fato deverão ser melhor apreciadas e, ao final, o Ministério Público exercerá o
opinio delicti
, seja para promover a ação penal, ofertar proposta de não persecução criminal ou simplesmente postular o arquivamento, por atipicidade da conduta.

O arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar. Além do mais, o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, especialmente porque c
omprovada a hipossuficiência dos pacientes, os quais são assistidos pela Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004631-89.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo defensor público Luiz Augusto Cavalcanti Brandão, em favor do paciente
LUCAS BRAZ MACEDO, GUILHERME HENRIQUE SANTOS TAVARES DA SILVA E MIKAEL DOUGLAS DE SOUSA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Sorriso/MT.

Narra que os pacientes foram presos em flagrante no dia 19/2/2020, acusados da prática, em tese, dos crimes de furtos qualificados tentados.

Submetidos a audiência de custódia, foi-lhes concedida liberdade provisória, mediante cautelares, dentre as quais o pagamento individual de fiança, no valor de 1⁄2 salário mínimo, mas em virtude da ausência de condições financeiras para adimpli-la, todos são mantidos presos.

Sustenta, em síntese, que “
os pacientes furtaram pães e bolos, totalizando um valor total de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) e uma quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) que estava no caixa da padaria (...) Ressalte-se que os pacientes são primários e de bons antecedentes, não possuindo anotações criminais anteriores. Ainda, conforme depoimentos dos policiais, quando abordaram os pacientes, indagados sobre a motivação do delito, estes responderam que só furtaram uma padaria porque estavam com fome. Assim, fica claro a presença do Furto Famélico, no qual os pacientes incidiram furtando objetos para se alimentar
”.

Assim, postula o trancamento da “
ação penal
”, haja vista a atipicidade da conduta pela insignificância, na forma do art. 386, inciso III, do CPP, e subsidiariamente, a dispensa da fiança, por serem os pacientes hipossuficientes.

O pedido de liminar foi deferido parcialmente, id. 34828956 - Pág. 2, para dispensá-los do pagamento de fiança.

As informações foram remetidas pelo juízo a
quo
, consoante id. N. Num. 35283474 - Pág. 4.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL
da ordem constitucional, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. Num. 37481481 – Pág. 06.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

Como visto, requer a parte impetrante o trancamento do feito, haja vista a atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância, bem como dispensa da fiança.

Primeiramente, insta salientar que o pedido de trancamento do inquérito não merece ser conhecido.

Isso porque inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado a quo, de forma que qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da manifestação do juízo a quo, representaria verdadeira e indevida supressão de instância.

Ademais, é prematura qualquer discussão acerca do trancamento do feito,
pois há apenas um auto de prisão em flagrante
, além de que as circunstâncias objetivas do fato deverão ser melhor apreciadas e, ao final, o Ministério Público exercerá o
opinio delicti
, seja para promover a ação penal, ofertar proposta de não persecução criminal ou simplesmente postular o arquivamento, por atipicidade da conduta. Por ora, há indícios de autoria e materialidade, que justificam a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Além do mais, em consulta ao sistema Primus, não há qualquer distribuição de ação penal em desfavor dos pacientes.

Neste sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DO JUÍZO A QUO. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL. DISCUSSÃO INCABÍVEL NESTA VIA ESTREITA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS. CUSTÓDIA CAUTELAR LEGALMENTE AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

- Considerando que não há notícias nos autos de que o pedido de trancamento do inquérito policial fora requerido perante o juízo a quo, qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da análise do pleito em primeira instância representaria verdadeira e indevida supressão de instância.
(...) (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.114839-6/000, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/11/2018, publicação da súmula em 23/11/2018)”

Portanto, há óbice legal à análise do tema por este Tribunal sob pena de supressão de instância, o que impõe o não conhecimento da pretensão.

No tocante à fiança arbitrada, o pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“(...) é evidente a hipossuficiência dos presos, que são defendidos pela Defensoria Pública e foram encontrados se alimentando dos produtos subtraídos de uma panificadora, a indicar, a princípio, uma situação famélica. Assim, afigura manifestamente ilegal a manutenção dos pacientes apenas e tão somente porque não tiveram condições de arcar com o valor da fiança, sem que exista qualquer título prisional para justificar as respectivas custódias.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. FIANÇA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA FIANÇA. TEMPO DE PRISÃO CONCRETAMENTE CUMPRIDO. ILEGALIDADE. PRESENÇA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. In casu, o arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar. 2. Esta Corte tem compreendido que o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal. 3. Habeas corpus concedido, para a soltura do paciente, DANILO HENRIQUE SILVA, independentemente do pagamento da fiança que deve ser isenta, sem prejuízo de novo e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal diversa de prisão.” (STJ, HC 385.922/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017)”.

Logo, demonstrada a hipossuficiência dos pacientes Lucas Braz Macedo, Guilherme Henrique Santos Tavares da Silva e Mikael Douglas de Sousa dos Santos , defiro parcialmente a liminar pleiteada, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, se não houver outro motivo que impeça a liberdade deste.

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, concedo a ordem pleiteada, para ratificar nos termos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020